Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-47.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012902-47.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO - CPF: 010.841.961-40 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCAS MORGADO ROSA - CPF: 055.105.961-39 (APELANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 216.508.608-62 (ADVOGADO), D. M. R. - CPF: 055.106.231-28 (APELANTE), N. (APELANTE), MARIA REGINA MORGADO ROSA - CPF: 097.788.648-45 (APELANTE), A. M. R. - CPF: 552.964.518-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. RECONHECIMENTO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu união estável
post mortem
entre conviventes, com base em convivência pública, contínua e duradoura, configurada no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2021, e condenou os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se o relacionamento entre a autora e o falecido preenche os requisitos legais para configuração de união estável, especialmente no que se refere à convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A separação de fato entre o falecido e sua
ex-esposa
foi comprovada nos autos de divórcio consensual, ocorrida desde 2014, autorizando o reconhecimento de nova união
estável mesmo antes da homologação do divórcio judicial, em 2020.

4.
A convivência entre a autora e o falecido foi corroborada por prova documental e testemunhal, incluindo notas fiscais, fotografias, mensagens e depoimentos que demonstram a coabitação e a intenção de constituir família.

5.
A prova documental inclui registros de coabitação, correspondências, documentos médicos e cartões de benefícios que atestam a união pública e contínua.

6.
O propósito de constituição familiar ficou evidenciado, inclusive, por planos de casamento e convivência reconhecida por terceiros.

7.
O argumento de vínculo jurídico pré-existente não se sustenta diante da separação de fato comprovada, não havendo óbice para o reconhecimento da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A união estável
post mortem
deve ser
reconhecida
quando comprovada convivência pública, contínua e duradoura, com animus de constituição de família, mesmo na pendência de formalização de divórcio de vínculo anterior, desde que demonstrada
a
separação de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
j. 04/08/2015; TJMT, N.U 1001385-25.2021.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA REGINA MORGADO ROSA, LUCAS MORGADO ROSA, D.M.R
. e
A.M.R
., contra a sentença (Id. 24471260) proferida em
a
ção de
r
econhecimento de
u
nião
e
stável
entre conviventes
post mortem
proposta
por
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLÁCIDO
,

que
julgou improcedente
s os pedidos iniciais, para
reconhecer a união estável havida entre
MARCOS JOSÉ ROSA
e
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLÁCIDO

pelo período de 12/2018 a 10/1/2021, e condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões
recursais, os apelantes afirmam que
“
a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo, em virtude da consagração da monogamia pelo ordenamento jurídico brasileiro
”, logo, “
não é possível o reconhecimento anterior da união estável até dezembro de 2020, quando ocorreu o divórcio, em Id. 74839474
”.

Alegam que o relacionamento entre a apelada e o
de cujus
antes de janeiro de 2021 é concomitante ao casamento com a apelante
Maria Regina Morgado Rosa
, e não foi comprovada a separação de fato,
mas apenas um mero relacionamento extraconjugal,
razão pela qual não pode ser reconhecida a união até dezembro de 2020.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido inicial de reconhecimento de união estável do período de dezembro de 2018 a janeiro de 2021.

Contrarrazões de
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLÁCIDO

(Id. 244771266),
argumentando que a separação de fato do
de cujus
e da apelante
Maria Regina Morgado Rosa
foi reconhecida nos próprios autos do divórcio consensual entre eles, autos n. 1050709-18.2020.8.11.0041, desde setembro de 2014,
e há provas suficientes nos autos que demonstram inequivocamente o convívio entre si e o
de cujus
de cunho familiar perante toda a sociedade desde dezembro de 2018, devendo ser mantida a sentença integralmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 247011199 – fls. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
apelação interposta
por
MARIA REGINA MORGADO ROSA, LUCAS MORGADO ROSA, D.M.R
. e
A.M.
R

contra sentença proferida nos autos da
ação de reconhecimento de união estável post mortem
, ajuizada por
DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLÁCIDO
.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de união estável entre a apelada e o
de cujus
no período de dezembro de 2018 até o falecimento deste em janeiro de 2021.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]
Pois bem.
No que concerne à suposta nulidade do divórcio consensual e/ou às

eventuais cláusulas levantadas pela parte requerida, cuja pretensão foi homologada pelo Poder Judiciário

(Num. 54290475), observo que a irresignação, desacompanhada de prova do alegado, não comporta

acolhimento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No mais, quanto à suposta ocorrência do impeditivo legal previsto nos artigos

1.521, VI, e 1.723, § 1º, ambos do Código Civil, tenho que tal arguição não merece guarida.

Quanto às conversas mantidas entre a ex-cônjuge e o extinto durante o período
d
a união estável sub judice, e em consonância com o parecer ministerial, constato, apenas, e tão somente

que, ao que parece, o extinto cumpria com louvor as responsabilidades inerentes ao poder familiar existente

à época, não sendo demonstrada a manutenção da sociedade conjugal.

Aliás, após detida análise do acervo documental produzido na presente lide

(Num. 54290475 – Pág. 9) e não olvidando do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo (Num.

143088684), concluo que a separação de fato entre a ex-cônjuge, Sra. Maria Regina Morgado Rosa, e o

extinto, Sr. Marcos José Rosa, ocorreu em setembro de 2014, conforme declarado pelos ex-cônjuges no
PJe

n. 1050709-18.2020.8.11.0041, que tramitou na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca

de Cuiabá/MT.

Tecidas as necessárias considerações, observa-se que, no caso em questão, estão

presentes os requisitos para a
configuração da união estável entre a parte autora e o falecido, uma vez que a

relação estabelecida entre o casal constituiu uma verdadeira entidade familiar.

Há documentos que confirmam a existência da convivência pública, como

fotografias (Num. 54290484), prontuário médico indicando a requerente como responsável pelo falecido

(Num. 67757626), declarações anexadas no Num. 54290482, cartão de benefícios (seguro) em que o

falecido estava cadastrado como dependente da autora, notas de compras e serviços, tanto da autora quanto

do falecido, com o mesmo endereço (Num. 54290451), proposta de cerimônia de casamento (Num.

54290461), depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que foram uníssonas em reconhecer a união

estável do casal (Num. 143088684), além do extenso histórico de conversa entre a autora e o extinto (Num.

54290466).

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manifestado na presente

ação para reconhecer a união estável havida entre DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO e

MARCOS JOSE ROSA, pelo período de 12/2018 a 10/01/2021, resguardando eventuais erros, omissões e

direitos de terceiros.

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com

supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos

honorários advocatícios, que, conforme
art. 85, §2º, do CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verbas

cuja exigibilidade
ficam

adstritas
ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que defiro os benefícios da

Assistência Judiciária à parte requerida, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil, a

teor do pedido expresso formulado oportunamente
.
[
...]”
(Id. 244771261 – fls. 1/5).

Os apelantes
sustenta
m
, em síntese, a inexistência de união estável
entre o
de cujus
e a apelada desde o período de dezembro de 2018 até dezembro de 2020
, argumentando que o falecido mantinha vínculo jurídico com sua
ex-esposa
até o divórcio judicial, ocorrido em 2020, e que o relacionamento com a apelada não atendia aos requisitos legais para configuração de união estável.

As contrarrazões defendem a manutenção da sentença, enfatizando que as provas documentais e testemunhais demonstram a coabitação e o propósito de constituição familiar entre o falecido e a apelada, sendo incontroversa a separação de fato entre o
de cujus
e sua
ex-esposa
desde 2014.

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se o relacionamento havido ent
re o
de cujus
e a apelada
reunira os requisitos indispensáveis à sua assimilação como união estável.

Pois bem.

De acordo com a definição contemplada pelo artigo 1º da Lei nº 9.278/96 e, agora mais recentemente, corroborada pelo artigo 1.723 do Código Civil com lastro no disposto no artigo 226, §3º, da Constituição Federal, é
reconhecida
como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Mister
destacar que não é
qualquer relação que reúne os requisitos supracitados
, e n
o presente caso, a sentença de primeiro grau reconheceu a união estável entre a apelada e o
de cujus
com base em robusto acervo probatório.

Isso porque c
onsta dos autos prova documental indicando que o falecido residia no mesmo endereço da apelada desde dezembro de 2018,
conforme notas fiscais de compras feitas pelo
de cujus
de materiais de construção, utensílios domésticos, e outros, para a residência comum do casal (Id. 244770793 – fls. 2/8, Id. 244770794 – fls. 1/3),
bem como mensagens
de conversas cujo conteúdo corrobora o alegado, inclusive com planos concretos de casamento (Id. 244770796 – fls. 1/41),
e fotografias que evidenciam a convivência
pública
como casal
(Id. 244771154 – fls. 1/9)
.

Ademais, testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o falecido apresentava a apelada como sua companheira e que ambos planejavam contrair matrimônio
(Id. 244771208 – fls. 1/23)
, circunstância que reforça a intenção de constituir família.

Quanto ao vínculo anterior do falecido com sua
ex-esposa
, é relevante destacar que a separação de fato foi reconhecida em comum acordo entre as partes desde setembro de 2014,
inclusive, na inicial dessa ação, a apela
nte
afirmou conjuntamente com o
de cujus
que “
em setembro de 2014 os requerentes resolveram de forma amigável se separar, o que se deu apenas de fato e não de forma judicial, não havendo possibilidade de reconciliação
” (id. 244771150 – fls.
9),
con
soante está na
sentença de divórcio homologatória juntada aos autos
(Id. 244771150 – fls. 1/5), proferida na ação de divórcio consensual, auto
s n. 1050709-18.2020.8.11.0041.

Deveras, a
mera pendência do divórcio judicial até 2020 não afasta a possibilidade de constituição de união estável com a apelada, pois a separação de fato interrompeu os laços de convivência entre o
de cujus
e sua
ex-esposa
, iniciando a união estável com a apelada em dezembro de 2018, conforme demonstra o substrato probatório dos autos
.

Outro fato que chama atenção é que a
a
pela
da
por ocasião
da doença (COVID-19) e
do óbito
do
de cujus
,
foi
quem acompanhou durante todos os trâmites médicos, além de ter sido
a declarante
do óbito (certidão de óbito, Id.
244770798)
, conforme destacou em sua inicial
.

Cumpre ressaltar que o objetivo da presente ação é o reconhecimento da união estável e não a análise de questões patrimoniais ou previdenciárias, que eventualmente deverão ser tratadas em ações próprias.

Assim, verifico

que a parte autora
, ora apelada,
se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), tendo em vis
ta que as provas coligidas são
suficientes para demonstrar que
o relacionamento havido entre
si e o
de cujus
foi um
relacionamento
afetuoso,
com caráter familiar,
status
de união estável,
preenchendo
os termos exigidos no art. 1
.
723 do Código Civil.

À
propósito:

“
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. ANIMUS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o falecido José Márcio
Leite de Oliveira, no período de 01 de janeiro de 2019 a 14 de maio de 2021, com base no art. 226, § 3º da CF/1988 e art. 1.723 do CC/2002.

II. Questão em discussão
2
. A questão consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da união estável, notadamente: (i) convivência pública, contínua e duradoura; e (
ii
) o animus de constituição de família.

III. Razões de decidir
3
.
A convivência pública e duradoura foi comprovada por provas documentais, tais como publicações em redes sociais e ficha médica, que demonstram a relação entre a autora e o de cujus. 4. O animus de constituição de família foi demonstrado pela habilitação de casamento e por outros elementos que corroboram a intenção de constituir uma entidade familiar
. 5. O argumento da apelante, sobre a existência de outros relacionamentos simultâneos do falecido, não foi devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
‘
A
união estável deve ser reconhecida quando comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, com animus de constituição de família
’
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j.
04/08/2015
”
.

(N.U 1001385-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
”
.

(N.U 0029334-38.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98,
§
3º, do mesmo
Códex
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024